Tribunal: TJDFT
Processo: 0728803-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 33 STJ. OBRIGATORIEDADE.
1. Como regra, em se tratando de competência relativa, não cabe ao Juízo decliná-la de ofício (Súmula 33/STJ).
2. O eg. TJDFT já assentou entendimento de que a escolha aleatória do juízo ou quando derivada do exercício abusivo de direito/faculdade processual da parte, constitui hipótese de distinção (distinguishing) a justificar a inaplicabilidade da súmula 33/STJ.
3. Verificado nos autos que a escolha do exequente pela propositura da ação executiva na Circunscrição Judiciária de Brasília foi guiada por critério de coerência, por corresponder à mesma circunscrição em que teve curso a ação de inventário que deu origem ao título executivo, afasta-se a alegação de escolha aleatória do juízo.
4. Afastada a hipótese de escolha aleatória do Juízo, de rigor a observância da súmula n.o 33/STJ.
5. Declarada a competência do Juízo Suscitado.